Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal em face do afastamento temporário do relator prevento. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, para chamar ao processo outras entidades que supostamente atuariam em parceria. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403